Tribunal: TJDFT
Processo: 0751607-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751607-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: CELSO FRANCISCO SANTOS REU: DALMI MARTINS DOS REIS DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória tendo por objetivo desconstituir sentença (ID 21977292 - p. 11), proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O recurso inominado interposto não foi conhecido em razão da deserção (ID 21977295 - p. 3). O trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2020 (ID 21977298 - p. 15). Segundo o requerente, “a situação fática ora apresentada, presume-se que a sentença proferida nos autos de no 0713408-75.2019.8.07.0003 merece ser detidamente analisada para posteriormente revista sobre o valor a ser pago ao requerido, pois seria injusto para o requerente pagar todo o montante fixado na sentença de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), sendo que o requerido apenas lhe forneceu um bem no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).” Relatei. Decido. A presente ação rescisória não deve ser conhecida, uma vez que inadmissível na espécie. O art. 59 da Lei 9.099/95 veda expressamente o manejo de ação rescisória nos Juizados Especiais. A aplicação do Código de Processo Civil, aos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95 se dá apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna ou omissão na lei de regência. O regramento expresso em lei especial afasta a incidência da norma geral. Ressalte-se, inclusive, que é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não se admite a ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Sobre o assunto a 1a Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal já se pronunciou, afirmando que o art. 59 da Lei no 9.099/95 é constitucional, inexistindo ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88) ou da isonomia, uma vez que visa garantir a simplificação das impugnações de decisões judiciais em consonância com o disposto na emenda constitucional no 45, que consagra a garantia constitucional à razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Precedente: (Acórdão n.635042, 20120020208020DVJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 21/11/2012. Pág.: 142). Dessa forma, a presente ação não deve ser conhecida, por impossibilidade jurídica do pedido. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço da ação rescisória. Intime-se. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora